Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708330-81.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ODEON AGUIAR FILHO RECORRIDO: ALESSANDRO AMANCIO DA LUZ DECISÃO Proceda a Secretaria ao cadastramento do advogado subscritor da petição de ID 47857198. Após, intime-se o advogado da parte recorrente para que comprove de forma inequívoca nos autos, no prazo de dez dias, a comunicação de sua renúncia ao autor a fim de que este nomeie sucessor, nos termos do art. 112 do CPC. Adicionalmente, aponto que o autor possui endereço cadastrado nos autos, o que permite o envio do termo de renúncia mediante A.R. a permitir maior rigor técnico à exigência processual. O advogado permanecerá cadastrado na condição de procurador e receberá as intimações regularmente, e não dispensando a estas o adequado atendimento, importará a seu cliente as mais variadas consequências da inércia. Acaso, sobrevenha a comunicação de renúncia dentro dos rigores aqui estabelecidos, fica a Secretaria autorizada, desde já, a expedir mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para que o recorrente constitua advogado ou busque atendimento junto à Defensoria Pública. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.